Tribunal: CARF
Processo: 16682.904600/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904600/2011-18
ACÓRDÃO
1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA
Não prospera a alegação que a decisão recorrida é nula por ter preterido o
direito de defesa do Contribuinte. Encontrando-se a decisão devidamente
fundamentada, ainda que sucinta, deve-se rejeitar a alegação.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE
o Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de sobrestamento dos
processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o
processo principal não se encontra no CARF.
De acordo com o Regimento, havendo resultado administrativo definitivo
no processo inaugural, os §§ 5o e 6o do art. 6o do atual RICARF determinam
que, no processo decorrente, deve-se partir do resultado do processo
principal na continuidade de seu julgamento.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DE DCOMP CONSIDERADA
COMO NÃO DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE.
As declarações consideradas não declaradas não constituem confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, nos termos do §6o c/c §§ 12 e 13 do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, não podendo, desse modo, integrar o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e de sobrestamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
2

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-89.915,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação, para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 156.583,97, além
do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 015112184, emitido
eletronicamente em 03/jan/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 41164.12399.181007.1.7.02-0310.
O tipo do crédito utilizado é Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
ano-calendário 2005. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo
seria igual a R$ 1.834.352,29. No despacho, foi reconhecido R$ 818.193,93.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
3
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma:

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade, em acordão sem ementa. O dispositivo deste julgado foi
assim redigido:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
4

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando ao final, pelo provimento do seu recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
41164.12399.181007.1.7.02-0310, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, para a compensação
de débitos próprios declarados.
À época da compensação, o crédito pleiteado totalizava o montante de R$
1.834.352,29 (valor original), sendo reconhecido pelo Despacho Decisório apenas parte dos
créditos pleiteados e compensados, no valor de R$ 818.193,93.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação, a qual, em sentido semelhante,
fora parcialmente acolhida, nos seguintes termos:

Em conclusão, infere-se que a DRJ reconheceu a quantia adicional de R$
156.583,97, restando em litígio apenas o valor único de R$ 859.574,39, que corresponde a
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
5
compensação de estimativas que constou da declaração de compensação inserta no processo no
10707.000478/2007-11, considerada não declarada.
Em recurso, a recorrente suscita preliminarmente nulidade do acórdão, por carecer
de fundamentação jurídica e investigação dos fatos, maculando o direito de defesa da Recorrente
e distanciando-se da legislação regente; no mérito, diz que a fiscalização está a exigir débito em
duplicidade, na medida em que um único crédito tributário seria discutido/analisado em dois
processos administrativos distintos; que acaso vencida na discussão (hoje judicial) acerca da
validade do crédito usado e que contribuiu para a formação do saldo negativo postulado, ele será
exigido pela Fazenda Nacional naquela outra seara, não podendo ser exigido, mesmo de forma
indireta, nestes autos. Subsidiariamente, suscita prejudicialidade externa, para fins de
sobrestamento do presente processo até o desfecho da medida judicial.

Preliminar de Nulidade Decisão Recorrida
A recorrente afirma que a decisão recorrida é nula por ter preterido seu direito de
defesa, por carecer de motivação, argumentando que não poderia ser proferido o acórdão em
questão sem maiores esclarecimentos acerca dos fatos e fundamentos que motivaram o
reconhecimento apenas parcial do direito creditório em foco.
Não prosperam seus argumentos. Veja-se no ponto a manifestação da DRJ:
Recentemente foi editado o Parecer Normativo Coordenação-Geral de Tributação
– Cosit, no 2 de 3 de dezembro de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil – RFB, que estabeleceu o tratamento a ser dado às estimativas
compensadas, quando a compensação for considerada não declarada e quando
ela for não homologada.
[...]
9. Na hipótese do débito de estimativas quitada em Dcomp, se esta for
considerada não declarada, nos termos dos arts. 75 a 79 da IN RFB no 1.717, de
2017, o tratamento é o mesmo para o caso de simples falta de pagamento, qual
seja: efetua-se o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas
estimativas devem ser glosados; não subsiste o crédito tributário, conforme se
depreende dos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. E, se o valor objeto da
Dcomp considerada não declarada integrar saldo negativo de IRPJ ou base
negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao valor dessas
estimativas deve ser indeferido.
[...]
Por outro lado, a compensação das estimativas no valor de R$ 859.574,39, que
constou da declaração de compensação inserta no processo no
10707.000478/2007-11, foi considerada não declarada. Dessa forma, nos
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
6
termos do parecer transcrito, o direito creditório correspondente ao saldo
negativo composto por essas estimativas não pode ser reconhecido.
Parece-me claro. O julgador de primeira instância, partindo da premissa de que a
compensação da estimativa foi considerada não declarada nos autos do processo no
10707.000478/2007-11, tendo-se, inclusive, encerrada a discussão na órbita administrativa, fez
alusão ao Parecer Normativo no 02/2018 , com transcrição de trechos de interesse, e concluiu que
o direito creditório correspondente ao saldo negativo composto por essas estimativas não pode
ser reconhecido.
Logo, rejeita-se a alegação de nulidade.
Do Mérito
No mérito, a discussão vai girar se há (ou não) duplicidade de exigência entre o
presente processo e o processo no 18471.002050/2008-14, bem como sobre a possibilidade das
estimativas em questão serem utilizadas para compor o saldo negativo neste processo.
Primeiro, não há a duplicidade alegada.
No processo no 18471.002050/2008-14, discutiu-se exigência de diferenças
apuradas de IRPJ e CSLL do anos-calendário 2004 e 2005, bem como da multa isolada pela falta de
pagamento de estimativas. Transcrevo trechos do relatório confeccionado naquele processo
colhido no site do CARF:

[...]

Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
7
Este escopo não se confunde com o litígio existente no presente processo, que
consiste apenas no indeferimento de parcela integrante do direito creditório correspondente ao
saldo negativo. Os valores que serão exigidos neste processo são aqueles provenientes dos
débitos indevidamente compensados com esse saldo.
Quanto à questão de fundo, relacionadas às compensações consideradas não
declaradas, como visto, a decisão recorrida concluiu que a parcela do direito creditório
correspondente ao saldo negativo composto por estimativas quitadas por compensação
consideradas não declaradas não pode ser reconhecida.
De fato, as compensações consideradas não declaradas não constituem confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos que porventura foram
indevidamente compensados. Logo, o tratamento para o débito de estimativa quitada em Dcomp
considerada não declarada é o mesmo para o caso de simples falta de pagamento, e por isso
concordo com a decisão recorrida quando diz que o direito creditório correspondente ao saldo
negativo composto por essas estimativas não pode ser reconhecido.
Nesse mesmo sentido posicionou-se o acórdão no 1402-006.701, de relatoria do
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
[...].
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DE DCOMP CONSIDERADA COMO
NÃO DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE.
As declarações consideradas não declaradas não constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do §6o c/c §§ 12 e 13 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, não podendo, desse modo, integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.

...
Transcreve-se, passagem de seu voto, cujas razões acolho como minhas:
28.Sem razão a Recorrente. De fato, nos termos do §6o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, “A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados”. Vale dizer, uma vez apresentada a respectiva declaração, o fisco
disporá de título para exigir os débitos que eventualmente tiverem a sua
compensação não reconhecida.
29.Contudo, tal efeito é expressamente inaplicável às compensações consideradas
não declaradas referidas pelo §12 do indigitado dispositivo legal, isto porque seu
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
8
§13 claramente determina que “O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se
aplica às hipóteses previstas no § 12 deste artigo”. Ou seja, as declarações
consideradas não declaradas não constituem confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
30.Portanto, ao fim e ao cabo, as estimativas em questão não foram pagas,
compensadas ou declaradas, não podendo ser utilizadas para compor o saldo
negativo neste processo.
Por fim, consigne-se que não é o caso se aplica ao caso a Súmula CARF 177. Embora
a declaração de compensação constitua confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados, na hipótese de declaração considerada não
declarada, que é a hipótese, tal efeito é expressamente inaplicável, como visto.
Assim, por estes fundamentos, considero que a parcela do direito creditório em
disputa não deve compor o saldo negativo em questão.

Da Prejudicialidade Externa. Sobrestamento do Presente Processo Administrativo
Até o Desfecho da Medida Judicial
Com referência a esta postulação, sob a alegação de existir uma relação de
prejudicialidade à análise de mérito entre o presente processo e o judicial, apesar de compreender
suas razões, elas não prosperam.
Neste ponto, minha compreensão é que o Regimento Interno, por força do art. 37
do Decreto no 70.235/72, possui regras expressas e aplicáveis nas hipóteses de sobrestamento de
processos. Veja-se que o dispõe o art. 47 do RICARF (Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
9
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente
ou reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies
Conforme se observa, o Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de
sobrestamento dos processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o processo
principal não se encontra no CARF, e pelo que se vê, e no meu sentir, a menção a “processo” na
referida norma diz respeito ao processo administrativo fiscal, e não ao judicial.
E desses dispositivos extrai-se que, quando possível, os processos principal e
conexo/decorrentes serão vinculados (§4o). Caso se encontrem Seções distintas do CARF, o
processo decorrente/conexo deverá ser sobrestado, aguardando decisão de mesma instância
relativa ao processo principal (§5o). Por fim, se não houver recurso a ser apreciado no processo
principal, deverá prosseguir o julgamento do processo conexo/decorrente então sobrestado, de
acordo com o resultado do processo principal (§6o).
Deste modo, já havendo resultado administrativo definitivo no processo inaugural,
a exemplo do caso em tela, os §§ 5o e 6o do art. 6o do atual RICARF determinam que, no processo
decorrente, deve-se partir do resultado do processo principal na continuidade de seu julgamento.
E, diga-se mais, caso ambos os processos tivessem tramitado conjuntamente, os
julgamentos de seus recursos também seriam sido feito de modo único, em apenas uma
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904600/2011-18
10
assentada. Logo, não há qualquer pertinência que após decisão administrativa definitiva no
processo prejudicial, sobreste-se o julgamento de processo decorrente para aguardar desfecho de
lide judicial inaugurada pela Contribuinte, a partir do julgamento realizado na esfera
administrativa que lhe foi desfavorável.
Logo, deve-se impulsionar o andamento do presente processo administrativo ao
seu fim e, tendo-se o processo administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o
contencioso administrativo, a mera proposição de medida judicial não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do presente processo administrativo.
Portanto, indefere-se o requerimento de sobrestamento.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e de
sobrestamento e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo, assim, os termos da
decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1329
DF CARF MF
Original